Tribunal: TCU
Processo: 015.947/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto obras de construção de macro drenagem do canal do Lava Pés.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos a presente tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) referente ao convênio 9/2009 (registro Siafi 704277), que teve por objeto construção de "macro drenagem do canal do Lava Pés" localizado no município de Itabuna/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos com fundamento no art. 2o, 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c art. 212 do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao MDIR e ao município de Itabuna/BA.